Tribunal: TJMT
Processo: 1024371-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024371-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSIANE ALVES BARROS (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: FÁBIO ROCHA DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FÁBIO ROCHA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n. 1001831-64.2020.811.0008 (Código n. 11886516), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a prisão é ilegal, porquanto foi decretada de ofício, na fase inquisitorial, pelo juízo singular, ferindo as disposições contidas no artigo 311, do Código de Processo Penal; 2) a custódia cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão; 3) é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 67161977].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os autos mostram que FÁBIO ROCHA DA SILVA foi preso em flagrante delito no dia 12 de novembro de 2020, juntamente com o coacusado, ALAN APOLINÁRIO DA SILVA, após seu veículo ser parado em uma barreira policial na Rodovia MT-246, em frente a entrada da Fazenda Bom Pastor, no município de Barra do Bugres/MT.
Consta ainda que ao realizarem a inspeção veicular, os membros da guarnição encontraram, embaixo do banco do motorista e no interior de um frasco, 3 (três) porções de substância análoga à maconha, totalizando o montante de 73g (setenta e três gramas).
No dia 13 de novembro de 2020, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:
“[...] a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 73 (setenta e três) gramas de maconha, 01 (um) veículo Fiat/Palio, cor branca, ano 2006, placa JYZ2079/MT, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor prata e R$122,00 (cento e vinte e dois reais) em moeda corrente.
[...]
5. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do flagranteado Fábio Rocha da Silva verifica-se que o mesmo respondeu processos criminais nesta Comarca, sendo: Proc. N° 857-06.2004.811.0008 – Código: 15291, Proc. N° 830-23.2004.811.0008 – Código: 15234 e Proc. N° 927-23.2004.811.0008 – Código: 15349, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelos art. 33 da Lei no 11.343/06.
7. Ademais, a testemunha PM Edvaldo Gomes de Brito, relatou perante a d. autoridade policial, que a GU do núcleo da Polícia Militar de Proteção Ambiental desta urbe, ao realizarem barreira na MT 246 em frente a fazenda Bom Pastor, abordou o veículo Palio, cor branca e placa JYZ2079, diante disso, ao realizarem a abordagem dos flagranteados, e, posterior a busca veicular, lograram êxito em encontrar um frasco contendo 73 (setenta e três) gramas de maconha. [...].
9. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da detenção cautelar dos suspeitos, mostra-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta quantidade considerável de droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados nos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33 da Lei no 11.343/2006).
10. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.
11. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além do mais em se tratando de Comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
[...]
14. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Alan Apolinario da Silva e Fábio Rocha da Silva, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública” (doc. digital n. 67161978).
Quanto à decretação da custódia de ofício, verifica-se que o juiz singular converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva em estreita observância aos artigos 310, II, e 312, ambos do CPP, assim como à Recomendação n. 62, art. 8o, §1o, I, do CNJ, que dispõe:
“Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.
§1o Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
I – o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para: [...].”
A impossibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juiz na fase investigativa (CPP, art. 311) não se confunde com a hipótese retratada no art. 310, II, do CPP.
Embora haja previsão de que a conversão do flagrante em preventiva seja realizada em audiência de custódia, caso estejam presentes os requisitos – art. 310, caput, do CPP, redação dada pela Lei n. 13.964/19 –, constata-se que, no caso, o ato solene restou prejudicado em razão da pandemia do COVID-19 [por força da Recomendação n. 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta n. 247 e 249, ambas do TJMT], permitindo ao juiz singular, quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, convertê-la em preventiva se evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP.
Noutra quadra, o magistrado singular justificou a prisão preventiva do paciente, dentre outros fundamentos, para a garantir a ordem pública, considerando a apreensão de objetos que “possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes” e da existência de outros registros criminais em nome do paciente.
Neste contexto, embora a quantidade de drogas não seja expressiva, a reiteração delitiva, enseja a manutenção de sua custódia, pelo menos neste iter processual.
Destaco, ainda, o teor do Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva do paciente, em especial para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente sobre os registros criminais utilizados para justificar a aludida periculosidade do paciente –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.